Tribunal: TJDFT
Processo: 0743029-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. SERASA. CONSTRIÇÃO. CNH. PASSAPORTE. BLOQUEIO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. OFENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS.
1. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
3. A expedição de ofício ao SERASA é medida inviável, posto que, conforme dispõe o art. 782, §3o, do CPC, além ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte.
4. A suspensão da CNH e do passaporte em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.